Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ALIMENTOS. REVISÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA. REDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CUMPRIMENTO DO ENCARGO.
I. A alteração do encargo alimentício é possível, desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
II. A ausência de comprovação pelo alimentante do impacto das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 no exercício da sua atividade de advogado e professor de cursos jurídicos, aliada à não demonstração da redução da sua capacidade econômica, não justificam a revisão da obrigação alimentar, notadamente quando o seu quantum foi objeto de acordo judicial celebrado entre as partes poucos meses antes da propositura da ação.
III. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se provimento ao recurso adesivo.